Tribunal: TJMT
Processo: 1007984-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007984-65.2019.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIVIA BATISTA VIEIRA - CPF: 047.660.181-92 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA –

MULTA ESTABELECIDA NO ARTIGO 134-A, §4o, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora, por unanimidade, tenha sido negado provimento ao recurso de agravo interno da requerida/apelada/agravante, ora embargada, sua interposição não caracterizou um recurso meramente protelatório, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa estabelecida no artigo 134-A, §2o, do Regimento Interno deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 157212688), manejado por
LÍVIA BATISTA VIEIRA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 143782650.

Para tanto, a requerente/apelante/agravada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha pleiteado em suas contrarrazões, a requerida/apelada/agravante, ora embargada, não foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 134-A, §2o, do Regimento Interno deste Sodalício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante/agravada, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha pleiteado em suas contrarrazões, a requerida/apelada/agravante, ora embargada, não foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 134-A, §2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não assiste razão à requerente/apelante/agravada, ora embargante.

Isso porque, embora, por unanimidade, tenha sido negado provimento ao recurso de agravo interno da requerida/apelada/agravante, ora embargada, sua interposição não caracterizou um recurso meramente protelatório, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa estabelecida no artigo 134-A, §2o, do Regimento Interno deste Sodalício.

Além disso, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, referida multa não é de aplicação automática.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC E ART. 259, §2o, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Reconhecida a omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4odo CPC, e art. 259, §2o, do Regimento Interno do STJ, cumpre registrar que o pedido não veio acompanhado de qualquer fundamentação que lhe dê suporte, sendo o caso de seu indeferimento.

2.
"A aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer."
(AgInt no AREsp 1163437/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023